Tribunal: TJPA
Processo: 0846421-81.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846421-81.2024.8.14.0301

APELANTE: LELIA MARIA ARANTES GRANHEN

APELADO: NEWTON BELLESI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lélia Maria Arantes Granhen contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu os embargos de terceiro sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

A apelante buscava desconstituir a penhora incidente sobre imóvel sob a alegação de que se trata de bem de família, arguindo direito real de habitação. O juízo de primeiro grau considerou que a embargante não possuía legitimidade ativa, pois não era proprietária do bem, tendo transferido sua titularidade para seus filhos no inventário extrajudicial de seu falecido esposo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a embargante possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, mesmo não sendo proprietária do imóvel, com fundamento no direito real de habitação previsto no artigo 1.831 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 674 do CPC estabelece que os embargos de terceiro podem ser opostos por quem sofra constrição sobre bens que possua ou sobre os quais detenha direito incompatível com o ato constritivo, incluindo o cônjuge ou companheiro na defesa da posse de bens próprios ou de sua meação, salvo exceções legais.

A embargante não demonstrou documentalmente a existência do direito real de habitação nem posse exclusiva sobre o imóvel, não havendo registro formal no cartório competente nem comprovação de residência solitária no bem.

O direito real de habitação não se presume e deve ser provado de forma objetiva, especialmente quando a propriedade do imóvel foi transferida a terceiros, como no caso em exame.

A filha da embargante, que detém a titularidade do imóvel, já é parte executada no processo de execução principal, o que reforça a ausência de legitimidade da apelante para opor embargos de terceiro.

A jurisprudência confirma a necessidade de demonstração da posse qualificada para fins de legitimidade nos embargos de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa para embargos de terceiro exige a comprovação de posse direta e exclusiva sobre o bem penhorado ou a existência de direito real incompatível com a constrição judicial.

O direito real de habitação não se presume, devendo ser demonstrado por prova documental inequívoca, especialmente quando a titularidade do imóvel foi transferida a terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 674; CC, art. 1.831.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 02181452020208190001, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 22.06.2023; TJ-RJ, APL nº 00099327620208190011, Rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 29.11.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Lélia Maria Arantes Granhen
contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
extinguiu o processo sem julgamento do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC

.

A apelante ajuizou embargos de terceiro com o objetivo de desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel situado na Travessa Curuzu, nº 1438, Edifício Solar de Ainá, Apartamento nº 1001, Bairro do Marco, Belém-PA, sob o fundamento de que se trata de bem de família, sendo, portanto, impenhorável, nos termos da Lei nº 8.009/1990.

O juízo de primeiro grau extinguiu os embargos sem análise do mérito, ao fundamento de que a embargante não teria legitimidade para pleitear a impenhorabilidade do bem, pois não figurava como proprietária do imóvel, havendo transferência da titularidade para seus filhos no inventário extrajudicial de seu falecido esposo

.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que possui direito real de habitação sobre o imóvel, conforme prevê o artigo 1.831 do Código Civil, e que o simples fato de não ser proprietária não afasta sua legitimidade para ajuizar os embargos de terceiro, já que detém a posse direta do bem e nele reside há mais de 20 anos
.

Afirma, ainda, que o imóvel preenche todos os requisitos para ser considerado bem de família, sendo a impenhorabilidade uma matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, independentemente de quem figure como proprietário do bem
.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da sua legitimidade e o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para regular processamento do feito.

Em contrarrazões, o apelado Newton Bellesi pugna pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que a apelante não demonstrou ser detentora de qualquer direito sobre o imóvel, razão pela qual não possui interesse jurídico para interpor os embargos de terceiro
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à
legitimidade da embargante para opor embargos de terceiro
e, por conseguinte, à
validade da extinção do processo sem julgamento do mérito
.

I – Da ilegitimidade da embargante para opor embargos de terceiro

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser opostos por qualquer pessoa que sofra constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

O §2º do mesmo artigo esclarece que também pode opor embargos o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, salvo nas hipóteses do artigo 843 do CPC.

No caso dos autos, restou incontroverso que a embargante não é mais proprietária do imóvel objeto da penhora, uma vez que transferiu seus direitos sobre o bem para seus filhos no inventário extrajudicial realizado após o falecimento de seu esposo.

A embargante fundamenta sua legitimidade na posse do imóvel e no direito real de habitação previsto no artigo 1.831 do Código Civil. Contudo, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a existência desse direito, uma vez que não há registro formal de reconhecimento do direito real de habitação no cartório competente, tampouco prova de que a embargante reside sozinha no imóvel e detém sua posse exclusiva.

Além disso, o direito real de habitação não se presume e deve ser comprovado documentalmente, especialmente quando há transferência da propriedade do imóvel a terceiros, como ocorreu no caso em análise.

Outrossim, sua filha já é parte executada junto ao processo n.º 0870076-24.2020.8.14.0301, em quem como dito em sentença, apresentou fundamentação semelhante em embargos à execução, ou seja, reforçando que a apelante não vem a ser parte legítima nesses autos.

Assim, não há fundamento jurídico para reconhecer a legitimidade da embargante para opor embargos de terceiro, pois ela não figura como proprietária do bem e tampouco demonstrou posse direta e exclusiva sobre o imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR DO BEM PENHORADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de embargos de terceiros opostos em razão de execução fiscal promovida pelo Município do Rio de Janeiro. 2. Verifica-se que o embargante não comprova ser o possuidor do imóvel penhorado na execução, em apenso. 3. Apenas o fato de a fatura de energia elétrica estar em seu nome, não é suficiente para comprovar a condição de possuidor do bem, sendo certo que o baixo consumo do serviço afasta referida alegação. 4. Instado a se manifestar em provas, o recorrente afirmou não ter interesse em produzi-las. 5. Apelante que não logrou êxito em demonstrar o exercício da posse, quiçá a condição de possuidor com animus domini. 6. Ilegitimidade ativa bem reconhecida. 7. Manutenção da sentença de extinção do feito, sem exame do mérito. 8. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 02181452020208190001 202200184535, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 22/06/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto do art. 485, inciso VI, do CPC. Recurso da parte autora. A parte autora não comprovou ser proprietária, nem mesmo possuidora, do imóvel objeto da ação de reintegração de posse interposta em face de sua mãe, não estando legitimada a opor embargos de terceiro. Somente na hipótese de omissão de sua genitora na defesa de seu imóvel, caberia a legitimidade do filho na propositura da presente ação. Ausência de omissão da genitora na ação de reintegração de posse. Entendimento do STJ e desta Corte. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO

(TJ-RJ - APL: 00099327620208190011 202200175946, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2022)

Assim, reconheço a legitimidade da apelante para figurar no polo ativo da demanda, sendo equivocada a extinção do processo sem julgamento do mérito.

II – Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 25/03/2025